Tribunal: TJBA
Processo: 8077258-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077258-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: HOBERDAN FRANCIS SILVA e outros Advogado(s): WAGNER AUGUSTO DE ANDRADE, CAMILA DA COSTA MELLO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO POLICIAL CONTRA FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado no âmbito da Operação Anátema, investigação voltada à desarticulação da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM). A defesa sustenta ausência de fundamentação individualizada, falta de contemporaneidade dos fatos investigados e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo, ainda, restituição de aparelho celular apreendido. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e individualizada; (ii) saber se a alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva compromete a legalidade da custódia; (iii) saber se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, especialmente na participação do paciente como responsável por movimentações financeiras atípicas e expressivas vinculadas à estrutura patrimonial de organização criminosa. 4. Os autos indicam movimentação financeira superior a centenas de milhões de reais por meio de empresa formalmente constituída pelo paciente, incompatível com o capital social e com a atividade empresarial declarada, o que evidencia indícios de utilização da pessoa jurídica para ocultação e dissimulação de valores ilícitos. 5. Em crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da permanência da atividade criminosa e da persistência do risco à ordem pública, sendo irrelevante o lapso temporal entre a prática de parte das condutas e a decretação da custódia. 6. A atuação do paciente como operador financeiro de facção criminosa revela elevada periculosidade social e demonstra a necessidade de interromper a engrenagem econômica que sustenta a organização, justificando a custódia para garantia da ordem pública. 7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva e necessidade de neutralização da atuação criminosa. 8. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas diante da complexidade e da capilaridade da estrutura criminosa investigada. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que indiquem a atuação do agente como operador financeiro de organização criminosa, evidenciando risco à ordem pública. 2. Nos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, a contemporaneidade da custódia cautelar deve ser analisada à luz da permanência da atividade criminosa e da continuidade do risco social, não sendo afastada pelo mero decurso temporal entre os fatos investigados e a decretação da prisão." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei 12.850/2013. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no RHC 157.865/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077258-61.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante HOBERDAN FRANCIS SILVA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.